Tribunal: TJMT
Processo: 1025871-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025871-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), JOAO CARLOS ALVES DOS SANTOS - CPF: 383.401.000-68 (AGRAVANTE), CINTIA COMERCIO DE CAMINHOES E REVESTIMENTO EIRELI - ME - CNPJ: 07.692.620/0001-88 (AGRAVADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM RECONVENÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE PENHORA VIA SISBAJUD OU BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO CONSIGNADO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por JOÃO CARLOS ALVES DOS SANTOS contra decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Consignação em Pagamento ajuizada por CÍNTIA COMÉRCIO DE CAMINHÕES E REVESTIMENTO EIRELI-ME, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em reconvenção, consistente em penhora via SISBAJUD no valor de R$ 115.000,00 ou busca e apreensão da carreta objeto do contrato de consignação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para deferir a tutela de urgência pleiteada em reconvenção; e

(ii) estabelecer se a medida adequada ao caso é a penhora de valores ou a busca e apreensão do veículo consignado.

III. Razões de decidir

3. O agravo de instrumento possui natureza
secundum eventum litis
, limitando-se à análise da correção técnica da decisão recorrida, sem adentrar no mérito de fundo.

4. A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

5. O caso apresenta divergência fática substancial: o agravante alega apropriação indébita do veículo, enquanto a agravada sustenta venda regular mediante parte em dinheiro e parte em veículo como pagamento.

6. Elementos dos autos, como prints de conversas exigindo pagamento exclusivamente em dinheiro, 18 infrações de trânsito em diversos Estados e o pagamento parcial de apenas R$ 25.000,00, indicam indícios de irregularidades e justificam medida cautelar de proteção patrimonial.

7. A penhora via SISBAJUD pressupõe certeza quanto ao crédito, inexistente no momento, enquanto a busca e apreensão do bem tem natureza conservativa, destinada a resguardar o veículo até a solução definitiva da lide.

8. O perigo de dano se evidencia nas multas reiteradas e na possibilidade de responsabilização civil, administrativa e criminal do agravante, danos de difícil reparação que reforçam a necessidade de tutela cautelar.

9. A medida de busca e apreensão, com restrição de circulação via RENAJUD e designação do agravante como fiel depositário, preserva o patrimônio em disputa, mantém a reversibilidade da decisão e possibilita futura regularização pelo eventual terceiro de boa-fé.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela de urgência em reconvenção exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.

2. A penhora de valores pressupõe certeza do crédito, não se mostrando cabível quando subsiste controvérsia fática sobre a dívida.

3. A busca e apreensão de veículo consignado, com restrição via RENAJUD e nomeação de fiel depositário, constitui medida cautelar idônea para resguardar o patrimônio até a instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, Agravo de Instrumento no 5117484-09.2021.8.21.7000, Rel. Des. Giovanni Conti, 17a Câmara Cível, j. 27.01.2022, DJe 03.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por
JOÃO CARLOS ALVES DOS SANTOS
contra decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, Dra. Ester Belém Nunes, lançada nos autos da
Ação de Consignação em Pagamento n. 1027081-15.2023.8.11.0002
ajuizada por
CÍNTIA COMÉRCIO DE CAMINHÕES E REVESTIMENTO EIRELI-ME
, que
indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em reconvenção
visando a penhora, via SISBAJUD, no valor de R$ 115.000,00 nas contas da Consignante ou a busca e apreensão de carreta objeto de contrato de consignação (
vide
ID. 304243366).

Em suas razões recursais de ID. 304243362, o Agravante sustenta, em síntese, que:
a)
a Empresa Agravada, após receber sua carreta em consignação para venda por R$ 140.000,00 com pagamento exclusivamente em dinheiro, alienou o bem a terceiro sem comunicação ou autorização, configurando apropriação indébita;
b)
somente tomou conhecimento da situação ao constatar 18 infrações de trânsito cometidas em diversos estados;
c)
recebeu apenas R$ 25.000,00 após registrar boletim de ocorrência;
d)
estão presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
para concessão da tutela recursal.

À vista dessas razões, pugnou,
inicialmente
, pela
concessão de efeito suspensivo ao Agravo
e, no
mérito
, pelo
provimento do recurso
, a fim de deferir integralmente os pedidos de tutela de urgência formulados na reconvenção.

A
antecipação da tutela
recursal

foi indeferida
no ID. 305287374.

Em contrarrazões de ID. 310509387, a Empresa Agravada rebate os argumentos do Agravante, defendendo que a venda foi regularmente concluída por R$ 140.000,00, sendo R$ 25.000,00 pagos em dinheiro e o saldo quitado mediante entrega de
Toyota Hilux SW4
avaliada em R$ 116.777,00 pela tabela
FIPE
, negando qualquer apropriação indébita e pugnando pelo
desprovimento do recurso
.

Recurso tempestivo e preparado em dobro (ID.
304261863
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
adentro no mérito recursal
.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem,
JOÃO CARLOS ALVES DOS SANTOS
apresentou reconvenção na
Ação de Consignação em Pagamento n. 1027081-15.2023.8.11.0002
proposta pela
CÍNTIA COMÉRCIO DE CAMINHÕES E REVESTIMENTO EIRELI-ME
, pleiteando tutela de urgência para determinar penhora via SISBAJUD ou busca e apreensão de carreta, fundamentando-se em alegada apropriação indébita do bem consignado para venda.

No caso
sub judicie
, o d. Juízo
a quo
indeferiu a medida liminar, fundamentando-se na ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e na necessidade de dilação probatória, nos seguintes termos
:

“Vistos.

Trata-se de
ação de consignação em pagamento com pedido de tutela de urgência
ajuizada por CINTIA COMÉRCIO DE CAMINHÕES E REVESTIMENTO EIRELI – ME em desfavor de JOÃO CARLOS ALVES DOS SANTOS.

O réu apresentou contestação com reconvenção, impugnando a versão apresentada pela autora, negando a aceitação do veículo ofertado como parte do pagamento e alegando apropriação indevida da carreta, com pedido de indenização por danos materiais e morais (Id. 135626349).

A autora apresentou impugnação à contestação e à reconvenção, sustentando a legitimidade da venda realizada e a inexistência de danos indenizáveis (Id. 176362929).

Intimadas, as partes se manifestaram quanto à especificação de provas (Id. 176362910 e Id. correlato), requerendo ambas a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal das partes, sendo que o réu/reconvinte ainda pleiteou a realização de inspeção judicial e prova pericial sobre o estado da carreta consignada. A autora apresentou impugnação, defendendo o cabimento da gratuidade da justiça, reiterando os pedidos da inicial e requerendo a improcedência da reconvenção (Id. 28553230).

Determinada a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, a autora requereu o depoimento pessoal das partes, oitiva de testemunhas e juntada de documentos (Id. 174988326). O requerido peticionou requerendo que primeiro seja saneado o feito, e analisado o pedido de tutela de urgência, requerendo ainda a designação da audiência de instrução e julgamento, juntada de novos documentos e exibição da carreta (Id. 176362910).

Diante disso, passo ao saneamento do feito com a análise das preliminares.

I. Do pedido de tutela da reconvenção.

O réu/reconvinte requer o deferimento de tutela de urgência com base na alegação de que a autora/reconvinda teria, de forma ilícita, se apropriado do veículo (carreta), transferindo-o a terceiro sem comunicação ou autorização, o que, segundo sustenta, configura apropriação indébita. Alega, ainda, risco de dano irreparável decorrente da circulação do veículo, com prática de infrações de trânsito que estão gerando obrigações civis e criminais em seu nome.

Assim, requereu a concessão de Tutela de Urgência para determinar a penhora via SISBAJUD no valor de R$ 117.733,30, em contas da autora/reconvinda; feito o pagamento, que determine a transferência da propriedade e das penalidades associadas à CNH da autora ou de terceiro; Alternativamente, a busca e apreensão da carreta, com restrição de circulação até que seja esclarecidas as circunstâncias da negociação.

Pois bem. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência antecipada, deve estar devidamente demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso concreto, não se encontram presentes, ao menos por ora, os requisitos legais exigidos. Isso porque a alegação de apropriação indevida e de transferência irregular do bem dependerá da instrução probatória, para apuração dos fatos, inclusive quanto à ciência e concordância do reconvinte com a negociação realizada. A controvérsia acerca da regularidade da venda, das condições pactuadas e da posse atual do veículo exige produção de prova testemunhal e documental.

Além disso, o pedido alternativo de busca e apreensão do veículo pode atingir a esfera jurídica de terceiro não integrante da lide, carecendo de demonstração de má-fé ou conluio com a autora para justificar medida dessa natureza, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Desse modo, não ficou suficientemente demonstrada a verossimilhança das alegações, tampouco o perigo concreto e atual de dano irreparável ou de difícil reparação, capazes de justificar a concessão da medida excepcional ora pretendida.

Por essas razões
, indefiro
, por ora, os pedidos de tutela de urgência formulados na reconvenção, sem prejuízo de nova análise após a instrução probatória, caso surjam elementos mais robustos que justifiquem eventual reconsideração.

Sem prejuízo,
determino à autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos o contrato de compra e venda da carreta
, contendo a qualificação e os dados do atual possuidor do bem, a fim de esclarecer as circunstâncias da alienação noticiada e possibilitar a localização e identificação do atual possuidor do veículo.

No mais, verifica que não há pedidos de nulidades que ensejem em provimento de urgência nesta fase, nem mesmo o feito comporta julgamento no estado em que se encontra.

II.
Desse modo,
DECLARO SANEADO O FEITO
.

Nos termos do art. 357, incisos II e IV, do CPC, fixo que:

1. São fatos incontroversos: a) A existência da relação jurídica de consignação entre as partes, em que o requerido/reconvinte (João Carlos Alves dos Santos) confiou à autora/reconvinda (Cíntia Comércio de Caminhões e Revestimento EIRELI - ME) a venda de uma carreta marca/modelo SR/NOMA SR3E27 GG, placa JJU5B97/GO, de sua propriedade; b) Valor acordado para a venda do bem consignado: consta que o valor inicialmente pretendido pelo requerido/reconvinte era de R$ 160.000,00, posteriormente reduzido para R$ 140.000,00, conforme ajustado entre as partes; c) Registro de infrações de trânsito atribuídas ao veículo consignado após a negociação, situação que gerou ônus administrativo e alegado prejuízo ao requerido/reconvinte, servindo de fundamento à reconvenção.

2. São questões de fato controvertidas:

2.1.
Da ação principal:
a) A aceitação por parte do requerido quanto à realização da negociação e alienação do bem a terceiro pela autora, com recebimento parcial de R$ 25.000,00 em dinheiro, e oferta de um veículo Toyota Hilux SW4 como forma de complementação do valor pactuado; b) Se houve aceitação do consignado em receber camionete Toyota Hilux SW4 como parte do pagamento; c) Se o consignado recusou indevidamente o recebimento da camionete Toyota Hilux SW4 como parte do pagamento; d) Se a autora realizou o pagamento conforme ajustado e colocou o bem à disposição.

2.2.
Da reconvenção:
a) A venda do Veículo à terceiros sem autorização do reconvinte; b) Se houve uso indevido da carreta pela autora após a entrega para venda; c) Se houve dano moral indenizável em decorrência da conduta da autora.

3. Com relação ao ônus da prova (art. 373 do CPC), compete à autora a prova dos fatos constitutivos do seu direito, especialmente quanto à regularidade da venda e à consignação do bem. Ao réu incumbe a prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, especialmente quanto à ausência de autorização para a venda, danos causados ao bem e configuração de ilícito passível de indenização

4.
Defiro
a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal das partes.

4.1. Quanto aos pedidos de e inspeção judicial da carreta e realização de prova pericial sobre o estado do veículo somente terão cabimento com a improcedência da demanda principal e procedência da reconvenção, caso contrário se mostrariam inútil, motivo pelo qual
indefiro.

Ressalvo, contudo, que a realização de prova pericial poderá ser admitida na fase de liquidação de sentença, caso se verifique a improcedência da ação de consignação e a procedência da reconvenção, circunstância em que será necessária a apuração do valor de eventuais danos materiais efetivamente suportados pelo réu/reconvinte em decorrência do estado do bem consignado.

5. Designo audiência de instrução e julgamento para o
dia 30 de setembro de 2025, às 15h
.”

Pois bem.

A questão central dos autos se limita à análise dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência em reconvenção que versa sobre alegada apropriação indébita de veículo consignado.

Cediço que a tutela de urgência constitui medida excepcional que demanda demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sendo que sua concessão deve se pautar pela prudência e cautela judicial.

É o que estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

In casu
, o Agravante sustenta que jamais autorizou a alienação do bem, exigiu pagamento exclusivamente em dinheiro e somente tomou conhecimento da transferência irregular através das infrações de trânsito acumuladas em diversos estados.

Lado outro, a Parte Agravada apresenta versão oposta, afirmando que a venda foi regularmente concluída por R$ 140.000,00, mediante pagamento de R$ 25.000,00 em espécie e entrega de veículo
Toyota Hilux SW4
avaliado em R$ 117.777,00 pela tabela FIPE.

Partindo dessas premissas, o exame dos autos revela divergência fática substancial entre as partes que, conquanto impeça a formação de juízo definitivo sobre a apropriação indébita,
apresenta elementos concretos que recomendam cautela judicial na proteção do patrimônio em disputa
.

Isso porque, o exame dos autos revela elementos concretos que sugerem irregularidades na conduta da consignante, notadamente:

a)
os prints de conversas demonstrando insistência do consignante em pagamento exclusivamente em dinheiro;

b)
a sequência de 18 infrações de trânsito cometidas em múltiplos Estados da Federação, evidenciando circulação prolongada e desautorizada do veículo;

c)
o pagamento de apenas R$ 25.000,00 em espécie, muito aquém do valor ajustado de R$ 140.000,00;

Tais elementos, conquanto insuficientes para demonstrar inequivocamente a apropriação indébita,
revelam situação fática que recomenda cautela judicial na preservação do patrimônio objeto da disputa
.

Logo, diferentemente da penhora de valores via sistema SISBAJUD, que pressupõe certeza quanto à existência do crédito,
a medida cautelar de busca e apreensão com restrição de circulação se mostra cabível
, por deter

natureza conservativa
, destinando-se a preservar o bem até esclarecimento definitivo da situação jurídica.

Outrossim, o
perigo de dano resta demonstrado
por circunstâncias objetivas que transcendem o mero inadimplemento contratual.

A toda evidência, as
18 infrações de trânsito acumuladas em diversos Estados
evidenciam utilização contínua e irregular do veículo por terceiro não identificado,
gerando ao proprietário registral obrigações pecuniárias e pontuações administrativas que podem culminar na suspensão da habilitação para dirigir
.

Assim, tenho que a continuidade da circulação do bem sem identificação do atual possuidor implica
risco concreto de depreciação patrimonial por uso irregular
, além de possível responsabilização civil e criminal do proprietário por eventuais sinistros ou ilícitos praticados com o veículo.

Pontuo que, diversamente das obrigações pecuniárias decorrentes de multas, perfeitamente ressarcíveis, a perda da habilitação para dirigir e a responsabilização por atos praticados por terceiros configuram danos de difícil reparação que justificam a adoção de medida acautelatória.

A propósito do tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. LIMINAR CONCEDIDA.
A responsabilidade solidária do proprietário do veículo decorrente de infrações do condutor recomenda a posse do bem em nome de quem está registrado
. Ademais, foi decretada a revelia do demandado na origem, o que reforça a pertinência da concessão da liminar perseguida, eis que nada veio aos autos a afastar as alegações da demandante no sentido de que o réu, em que pese instado a fazê-lo, não restituiu o automóvel à sua proprietária registral. RECURSO PROVIDO.”
(TJ/RS. RAI 5117484-09.2021.8.21.7000, Relator Des. Giovanni Conti, 17a Câmara Cível. Julgamento: 27/01/2022, DJe: 03/02/2022).

Nessa perspectiva, a medida de busca e apreensão com restrição de circulação via sistema RENAJUD não representaria antecipação do mérito da demanda, mas sim
providência cautelar destinada a preservar o bem até esclarecimento definitivo da situação jurídica após a regular instrução probatória
, sendo que
a designação do Agravante como fiel depositário preserva a custódia judicial do bem
e assegura sua disponibilidade para eventual entrega ao legítimo possuidor após o deslinde da controvérsia.

Entrementes, a
reversibilidade da medida restará assegurada
, na medida em que, comprovada a regularidade da negociação e a legitimidade da posse do atual detentor, o bem poderá ser imediatamente liberado, sem prejuízos irreparáveis a quaisquer das partes.

Não se olvida ainda que eventual terceiro de boa-fé poderá comprovar a regularidade de sua aquisição nos autos, oportunidade em que será analisada a procedência da reconvenção e a responsabilidade da consignante pelos alegados atos irregulares.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
JOÃO CARLOS ALVES DOS SANTOS
para, reformando parcialmente a decisão agravada,
deferir a tutela de urgência de natureza cautelar
de:

a)

Busca e apreensão
da carreta, marca SR/NOMA, modelo SR3E27 CG, placa JJU5B97/GO, chassi 9EP071330C1002233, RENAVAM 00461363330;

b)

Inclusão de restrição judicial de transferência e circulação
do referido veículo via sistema RENAJUD;

c)
Nomeação do Agravante
JOÃO CARLOS ALVES DOS SANTOS
como
fiel depositário do bem
, que permanecerá sob custódia judicial até o deslinde da controvérsia;

d)

Determinação ao DETRAN/MT
para que informe o atual possuidor constante no sistema, bem como eventuais comunicações de venda;

e)
Caso localizado o atual possuidor,
seja o mesmo citado para integrar a lide
na qualidade de assistente litisconsorcial ou terceiro interessado, a critério do juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025